Tribunal: TJMMG
Processo: 0002773-67.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E ELEMENTARES DO TIPO DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
- O crime de coação no curso do processo depende de dolo específico, ou seja, de violência ou grave ameaça capaz de intimidar a parte ofendida com a finalidade de favorecer interesse próprio ou alheio em demanda judicial, policial, administrativa ou em juízo arbitral.
- Constatada a prática do delito pelo réu, torna-se impossível o acolhimento do pleito absolutório.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0002773-67.2018.9.13.0001 Referência: Processo eproc n. 2000421-97.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 02/06/2022 Publicação: 07/06/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA, MATERIALIDADE E ELEMENTARES DO TIPO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. - O crime de coação no curso do processo depende de dolo específico, ou seja, de violência ou grave ameaça capaz de intimidar a parte ofendida com a finalidade de favorecer interesse próprio ou alheio em demanda judicial, policial, administrativa ou em juízo arbitral. - Constatada a prática do delito pelo réu, torna-se impossível o acolhimento do pleito absolutório. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o 1º Ten PM Weslley Tiago Ferreira Quadros e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar, arguida pela defesa do acusado, de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, também por unanimidade, acordam os desembargadores em negar provimento ao recurso da defesa, para manter a decisão condenatória proferida pelo egrégio Conselho Especial de Justiça da Primeira Auditoria Judiciária Militar. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa do 1º Tenente PM Weslley Tiago Ferreira Quadros contra decisão condenatória proferida pelo egrégio Conselho Especial de Justiça atuante na Primeira Auditoria Judiciária Militar estadual (sentença de evento 188 – SENT1 – AJME). Em 14 de agosto de 2019, o Ministério Público denunciou os números 115.985-4, Cabo PM Weidman Tadeu de Araújo Maia; 157.216-3, Soldado PM Yuri Salim Lima Salomão; 162.622-5, Soldado PM Vitor Costa Santos; e o número 168.553-6, Soldado PM Lucas Costa Ferreira, como incursos nas sanções do art. 303, §2º, do Código Penal Militar brasileiro, e o número 135.102-2, 1º Ten PM Weslley Tiago Ferreira Quadros, como incurso nas sanções dos artigos 342 e 311 em concurso formal com o art. 318 do Código Penal brasileiro (evento 7 – DENUNCIA2 - AJME). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Narra a denúncia: I. DO PECULATO FURTO (Art. 303, §2º, do CPM) Consta dos autos que, em 22 de junho de 2017, por volta das 23hrs50min, em Belo Horizonte/MG, na rua Marco Antônio Canavis, n. 777, bairro Braúnas, os denunciados Weidman, Vitor, Yuri e Lucas, os denunciados subtraíram, em proveito próprio, valendo-se da facilidade que lhe proporcionavam a qualidade de militar, valor em dinheiro da vítima Philipe Moura Rocha. Apurou-se que, na data dos fatos, por volta das 23hrs50min,m as vítimas estavam na porta do local onde tinha ocorrido uma festa de “baile funk”, aguardando o carro de aplicativo para ir buscá-las, momento em que foram interpeladas por policiais que usavam toucas ninja e procederam à abordagem policial. Durante a abordagem, um dos denunciados, que não pôde ser precisamente identificado por usar touca ninja, retirou do bolso da vítima Philipe Moura a sua carteira, devolvendo-a em seguida. Um tempo depois pegou novamente a carteira da vítima e devolveu-a. Após entregar os seus pertences, os denunciados ordenaram que as vítimas fossem embora correndo e assim o pedido foi atendido por medo de represália. Em determinado momento, durante o seu retorno para casa, a vítima Philipe Moura percebeu que faltava a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) de sua carteira. No mesmo instante parou uma outra viatura policial que passava pelo local e relatou o ocorrido. Esta viatura levou as vítimas até o batalhão para registrar o ocorrido, o que deu início a instauração do IPM. II – DA COAÇÃO (art. 342) E DA FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO (art. 311) O denunciado Weslley Tiago, usou de grave ameaça contra as vítimas Phillipe Moura Rocha, Gabriel Antônio Reis Gusmão, Luiz Henrique Mendes e Igor Gabriel do Espírito Santo a fim de favorecer interesse alheio contra a parte que era testemunha de IPM. Além de falsificar assinatura de testemunha que devia constar no Inquérito Policial Militar, contra Estado de Minas Gerais. Em razão dos depoimentos prestados pelas vítimas nos autos do IPM, a qual foi instaurado para apurar prática do delito de peculato furto ora descrito. No momento em que as vítimas davam seus depoimentos do ocorrido ao 1º Ten. Weslley, ora encarregado do IPM, este coagiu as vítimas a mudarem seus depoimentos, dizendo que eles poderiam sofrer represália por parte dos policiais da ROTAM, alegando que “se fosse ele o policial contra quem os civis estavam denunciado, ele correria atrás dos denunciantes, pois, não seria mandado embora da Corporação por causa dos meninos” e que “era mais seguro falar que havia encontrado o dinheiro quando chegou em sua residência”. Por esses motivos as vítimas alteraram verdade sobre o ocorrido na data do fato, por medo de uma possível revolta dos denunciados. Essa mudança se deu por pressão do encarregado do IPM, 1º Ten Weslley, dando a entender que eles poderiam sofrer represália e que “deveriam ter que contratar advogado para resolver o problema”. Além disso, o 1º Ten. Weslley, também falsificou documento ao assinar o nome do 3º Sgt. PM Edson José de Paiva como testemunha nos depoimentos das quatro vítimas, quando, n realidade o 3º Sgt PM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Edson nem se recorda dos fatos em questão e não reconhece como sua a assinatura no campo “testemunha de audição”. Frente o exposto, o Ministério Público DENUNCIA, CB WEIDMAN TADEU DE ARAÚJO MAIA, SD VITOR COSTA SANTOS, SD. YURI SALIM SALOMÃO E SD. LUCAS COSTA FERREIRA, como incursos nas sanções do art. 303, §2º do Código Penal Militar Brasileiro, e DENÚNCIA o 1º Ten. WESLLEY TIAGO FERREIRA QUADROS como incurso nas sanções dos artigos 342 e 311 em concurso formal com o art. 318 do Código Penal Brasileiro, requerendo que os denunciados sejam citados para responder pelos fatos em Juízo e, ao final, condenados observando-se o procedimento previsto nos artigos 384 e 450 do Código de Processo Penal Militar, ouvindo-se, ainda, a vítima e as testemunhas abaixo arroladas [...]. O meritíssimo juiz de direito titular da 1ª AJME recebeu a denúncia em 26 de agosto de 2019 (evento 7 – REC_DENUN8- AJME). Em audiência de 21 de maio de 2021, o egrégio Conselho Especial de Justiça atuante na 1ª AJME acolheu o pedido da defesa e determinou cisão da denúncia, tendo o presente processo seguido com a acusação em face do 1º Tenente PM Weslley Tiago Ferreira Quadros, somente. Quanto aos demais acusados, houve a distribuição de uma nova ação, sob o número 2000421-97.2021.9.13.0001/JME. Sobre o pedido da defesa de aditamento à denúncia para decotar a capitulação do art. 311 do CPM e se manter apenas a capitulação do art. 342 do CPM, o Ministério Público manifestou-se no sentido de não vislumbrar motivo para se promover a extinção parcial do feito, uma vez que presentes, em princípio, indícios que embasam a denúncia; e de que se deveria aguardar a sessão de julgamento para análise das provas colacionadas aos autos, sob pena de se inovar no rito previsto no CPPM. As supostas vítimas e as testemunhas arroladas pela acusação foram ouvidas em juízo, sendo as seguintes: Philipe Moura da Rocha (evento 140 – VÍDEO6), Gabriel Antônio dos Reis Gusmão (evento 140 – VÍDEO3), Igor Gabriel do Espirito Santos (evento 140 – VÍDEO4), Luiz Henrique Mendes Gomes (evento 140 – VÍDEO5), 1° Ten PM Luciano Pires (evento 140 – VÍDEO8) e 2° Sgt. QPR PM Edson José de Paiva (evento 140 – VÍDEO7). As testemunhas arroladas pela defesa foram ouvidas em audiência realizada em 4 de agosto de 2021 (ata juntada no evento 157), cujos vídeos seguem especificados: Rita de Cássia Mendes Gomes (evento 157 – VÍDEO6), MAJ PM Bruno Simpson de Paula (evento 157 – VÍDEO5), CAP PM Thompson Mozzer Batista Pereira (evento 157 – VÍDEO4) e o 2º SGT PM Nilson Jose da Silva (evento 157 – VÍDEO7). O réu foi interrogado na mesma assentada (evento 157 – VÍDEO8). A Certidão de Antecedentes Criminais expedida por esta Justiça Militar foi juntada no evento 160 – CERTANTCRIM3. A Certidão de registros funcionais do acusado foi juntada no evento 171 – OUT1. A Folha de Antecedentes Criminais foi juntada no Evento 172 – CERTANTCRIM1. Por fim, foi juntada a Certidão de Antecedentes Criminais de evento 173 – CERTANTCRIM1. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A instrução criminal transcorreu regularmente, conforme se vê nos eventos 7 a 178. Em sessão de julgamento, realizada em 7 de outubro de 2021, o egrégio Conselho Especial de Justiça, por unanimidade de votos, decidiu absolver o réu, 1º Ten PM Weslley Tiago Ferreira Quadros, da imputação constante do artigo 311 do CPM, fazendo-o nos termos do artigo 439, alínea "b", do CPPM; e, também por unanimidade de votos, decidiu condenar o réu pela prática do delito capitulado no artigo 342 do CPM, fixando a pena majoritariamente em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, considerando as circunstâncias agravantes contidas no artigo 70, inciso II, alíneas "b" e "g", do Código Penal Militar. Votou vencido o Juiz Militar Cap PM CAP PM Jacson Paulo Ferreira, que fixava a pena em 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão (evento 178 – ATA1). Por unanimidade de votos, concedeu-se ao réu o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, sujeitando-o às condições legais. A sentença foi acostada no evento 188 – SENT1 – AJME e lida em 21 de outubro de 2021 (evento 189 – ATA1 – AJME), ocasião em que a defesa interpôs recurso de apelação. Em razões recursais juntadas no evento 193 – APELAÇÃO1, a defesa, inicialmente, suscita a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto aos votos dos quatro juízes militares componentes do Conselho Especial de Justiça. Nesse ponto, aduz que a fundamentação da decisão colegiada exarada em sessão de julgamento deve ser a expressão do pensamento de todos os membros componentes do Conselho de Justiça e não apenas do voto do juiz-auditor, sob pena de nulidade. Afirmou que o dever de fundamentar o voto assegura maior segurança jurídica aos jurisdicionados, além de ser formalidade essencial ao devido processo legal, conforme disposto no art. 500, inciso IV, do CPPM. No mérito, alega a atipicidade da conduta imposta ao acusado, considerando que, no caso, não resta configurada a tipicidade formal, uma vez que é incontroversa a inexistência de violência, um dos núcleos do tipo penal do art. 342 do Código Penal Militar, conforme se extrai dos depoimentos das quatro vítimas, das testemunhas, das declarações do acusado, ou seja, de todo o arcabouço probatório. Sustenta que a condenação do ora apelante foi apurada unicamente nos depoimentos desconexos e contraditórios prestados pelas hipotéticas vítimas, sejam em sede de IPM, na própria Corregedoria da Polícia Militar ou em juízo; que a versão trazida pelos ofendidos não foi corroborada por qualquer prova dos autos; e que, nos depoimentos das vítimas, restaram inúmeras contradições, sendo as discrepâncias gritantes. Destaca que a vítima Gabriel Antônio dos Reis Gusmão, em seu depoimento no IPM, mais precisamente na Corregedoria, afirmou que, quando prestou declarações para o Tenente Weslley no Batalhão ROTAM, não foi intimidada nem persuadida a apresentar versão diversa dos fatos e que assinou o termo de declarações “numa boa”, pois estava de acordo com o que havia declarado, e em juízo (Evento 140 – VÍDEO2); que, quando prestou depoimento, só estava ele e o Ten Weslley e não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 houve ameaça alguma; que não se recorda se leu o termo e também se assinou. A referida vítima afirmou, ainda, que o sentimento de ameaça foi em relação à guarnição envolvida na abordagem; e que ainda foi claro ao afirmar que o Ten Wesley não intimidou nem persuadiu o declarante a apresentar declaração diversa da realidade dos fatos. Destacou, também, quanto à vítima Philipe Moura da Rocha, quando de seu depoimento na Corregedoria da PM, que este disse fatos que não ocorreram, pois estava com medo de sofrer represálias pelos policiais que o abordaram e por isso não daria continuidade às apurações. Aduz que é possível perceber que o sentimento de temor das vítimas não se deve à conduta do apelante e sim em relação a uma futura e hipotética represália por parte dos policiais que as abordaram inicialmente. Ainda sobre a atipicidade, realça que não se observa qualquer finalidade hipotética de o apelante agir com intuito de favorecer interesse próprio ou alheio quando da suposta coação, considerando, em especial, que ele sequer conhece os policiais da ROTAM envolvidos na abordagem. Salienta ser um ponto fulcral de consonância dos depoimentos das testemunhas no sentido de que o receio que elas sentiram se restringiu ao fato de estarem prestando declarações no Batalhão da ROTAM, local este, por óbvio, com a presença constante de agentes públicos, policiais militares, todos passando pelos corredores a todo momento. Em relação a Luiz Henrique – uma das vítimas –, disse que ele declarou que não se sentiu intimidado, ameaçado ou coagido pelo Tenente Weslley, que se sentiu coagido por estar no Batalhão da ROTAM para prestar declarações, que não conseguia se imaginar naquela unidade no pátio da unidade, cem por cento exposto e por estar naquele local se sentiu pressionado, pois quem passasse ali iria vê-lo, e que a expressão "em prol dos meninos" significa que, como todos estavam ali querendo ir embora e sair daquele local, o declarante optou por assinar. Disse, ainda, que, em juízo, a referida testemunha confirmou o que já havia declarado em IPM, que não se sentiu ameaçada pelo Tenente Weslley, mas sim por causa do local em que estavam, que foram recebidos no meio do pátio do Batalhão e não em um lugar privado, e que isso já passou insegurança, mesmo antes de encontrar com o Tenente. Quanto à suposta vítima Igor Gabriel do Espírito Santo, disse que este declarou em juízo que não se recorda de o Tenente Weslley ter falado que, se perdesse o emprego por esta acusação, ele teria que fazer alguma coisa, correr atrás; que ele não se sentiu ameaçado e, ainda, que, em nenhum momento, o Tenente Wesley foi violento ou o intimidou. Salienta que, nos autos, não existe prova alguma que indique a existência de uma conduta de coação por parte do apelante, que, ao contrário, a absolvição é medida que se impõe, que ressai de todas as declarações das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, que não presenciaram qualquer ameaça ou violência na atuação do apelante durante a oitiva dos supostos ofendidos, assim restou comprovada a atipicidade da inicial acusatória. Ao final, requer o acolhimento da preliminar suscitada e, se ultrapassada, a absolvição do acusado por não constituir o fato infração TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 penal, nos termos do art. 439, letra “b”, do Código de Processo Penal Militar. Em suas contrarrazões (evento 201 – CONTRAZ1), o Ministério Público afirma ser descabida a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Aduz que a obrigatoriedade de fundamentação das decisões proferidas pelos órgãos do Poder Judiciário, determinada pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, refere-se à sentença proferida pelo Conselho de Justiça e não a cada um dos votos dos membros do conselho; que a sentença é fruto de uma decisão colegiada, com a possibilidade de adoção do entendimento externado pelo voto do juiz-auditor; e que o art. 438, §2º, do CPPM dispõe caber ao juiz-auditor lavrar a sentença, reduzindo a termo a decisão dos juízes militares que compõem o conselho, os quais podem acompanhar os fundamentos do voto do juiz de direito, uma vez que este último detém inegável carga de conhecimento jurídico. Ainda nesse ponto, esclareceu que as atribuições do juiz-auditor se assemelham à do relator nos processos penais de competência dos tribunais, que, nessa condição, encontra-se vinculado à lavratura do acórdão, devendo os demais julgadores expor suas conclusões oralmente em sessão de julgamento, não existindo qualquer nulidade em acompanhar os fundamentos do voto do relator. No mérito, sustentou que as provas no tocante à prática do crime de coação são claras, tendo uma das vítimas, Gabriel Antônio dos Reis Gusmão, declarado que “ele falou que se fosse ele no caso, ele iria correr atrás porque ele não ia perder o trabalho por causa de moleque. Aí no caso a gente ficou coagido e decidiu parar o caso por ali.”, e que ficou com medo em razão das declarações do apelante (evento 140, VÍDEO3). Aduziu que, no mesmo sentido, Luiz Henrique Mendes Gomes relatou que se sentiu intimado pelo local onde prestaram declarações e pela conduta do apelante. Enfatizou que a referida testemunha disse que o apelante, a todo momento, falava que eles corriam risco, razão pela qual a vítima se sentiu vulnerável e com receio; e, ainda, que, durante a sua oitiva, a testemunha perguntou ao apelante se havia a possibilidade de os policiais que os agrediram saberem onde eles moravam e o apelante respondeu que eles poderiam ter acesso e que poderia acontecer uma represália. Afirmou que a referida vítima se sentiu intimidada e insegura para dar suas declarações, e, ainda, que a vítima relatou também que o apelante redigiu suas declarações de forma “maquiada” de forma a prejudicar menos os policiais militares (evento 140, VÍDEO5) Ressaltou que a vítima Philipe Moura da Rocha declarou que o apelante amedrontou as vítimas, pois falou que podia acontecer alguma coisa com eles ou com suas famílias; e que a referida vítima informou que, quando chegaram para prestar declarações, não tinham a intenção de mudar seus depoimentos, mas depois mudaram de ideia, pois ficaram com medo (evento 140, video6). Alegou que restou configurada a grave ameaça na conduta do apelante, o qual, usando de sua função de autoridade policial, constrangeu as vítimas de forma a mudarem suas declarações com vistas a beneficiar os outros policiais militares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Asseverou que o fato de o apelante não conhecer os militares que fizeram a abordagem é irrelevante, pois é patente o sentimento de corporativismo que pauta a conduta dos policiais militares nos casos de reclamações contra a atuação de seus pares durante abordagens. Concluiu que as declarações das vítimas foram unânimes e coerentes no sentido de que o apelante buscou, de forma intimidadora, persuadir as testemunhas a mudar suas declarações. Requereu o conhecimento do recurso da defesa e a manutenção da condenação do apelante. A douta e culta procuradora de justiça atuante junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, evento 6 – PARECER1 - TJM, assim se posicionou: [...] Pois bem, primeiramente, quanto à preliminar arguida pelo apelante (evento 193 - fls. 05/08), tendo sido rebatida, na integralidade e com precisão, pela representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica a parte das contrarrazões recursais atinentes ao enfrentamento da preliminar (evento 201 - fls. 02), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017, protestando pela sua rejeição. Melhor sorte não logra a defesa em sua tese absolutória, tendo em vista que, de acordo com as provas apresentadas na sentença (evento 188) e nas contrarrazões (evento 201 - fls. 03/04), restou inquestionável que o acusado, de fato, aproveitou-se da condição de Encarregado do IPM para coagir as vítimas do crime em apuração naquele procedimento investigativo, forçando-as a modificarem o conteúdo de suas declarações mediante grave ameaça. Isso porque, ao afirmar que os ofendidos poderiam sofrer represálias dos militares que estavam “denunciando”, bem como que estes teriam acesso aos endereços de suas residências (evento 7 - PEÇAS IPM 3), sem dúvida ele incutiu nas vítimas o medo de que algo pior pudesse lhes acontecer, tendo, inclusive, insinuado que não era possível saber o que os militares fariam em seus dias de folga, em atitude nitidamente intimidatória, destinada ao favorecimento dos colegas de farda. Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante (evento 188), aliadas à análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 201 - fls. 03/04), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em inexistência do fato ou atipicidade da conduta. Conclui-se, desta maneira, que a sentença não merece reparo, uma vez que o presente processo não poderia ter desfecho mais favorável ao réu, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento do recurso interposto pela defesa, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 rejeição da preliminar arguida e seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 1º Ten PM WESLLEY TIAGO FERREIRA QUADROS nas sanções do artigo 342 do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defesa, em face da decisão condenatória proferida pelo egrégio Conselho Especial de Justiça da Primeira Auditoria de Justiça Militar do Estado. Em razões recursais juntadas no evento 193 – APELAÇÃO1, a defesa, inicialmente, suscita a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto aos votos dos quatro juízes militares componentes do Conselho Especial de Justiça. Nesse ponto, aduz que a fundamentação da decisão colegiada exarada em sessão de julgamento deve ser a expressão do pensamento de todos os membros componentes do Conselho de Justiça e não apenas do voto do juiz-auditor, sob pena de nulidade. Afirmou que o dever de fundamentar o voto assegura maior segurança jurídica aos jurisdicionados, além de ser formalidade essencial ao devido processo legal, conforme disposto no art. 500, inciso IV, do CPPM. No tocante à nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação dos votos dos juízes militares, com o devido respeito, não há obrigatoriedade de serem expressos, haja vista o contido no art. 438, §2º do CPPM, in verbis: A sentença será redigida pelo auditor, ainda que discorde dos seus fundamentos ou da sua conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido, no todo ou em parte, após a assinatura. O mesmo poderá fazer cada um dos juízes militares. Compete a cada um dos excelentíssimos Juízes militares declinar seu voto quando assim o quiser, bastando que a redação do juiz togado englobe as razões de convencimento de todos os integrantes do conselho especial de justiça. Nesse sentido, versa a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais (Lei Complementar n. 59, de 18 de janeiro de 2001), in verbis: Art. 199 - Compete ao Juiz de Direito Titular do Juízo Militar: [...] XII - relatar processos nos Conselhos de Justiça, Especial ou Permanente, interrogar o acusado, inquirir as testemunhas e redigir as sentenças e decisões; Verifica-se dos autos que a argumentação ou a fundamentação jurídica relevante proferida pelos oficiais foi consignada na sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Em virtude disso, entendo que a decisão encontra-se devidamente fundamentada, traduzindo o entendimento global do órgão colegiado, permitindo-se ao apelante o exercício da ampla defesa e do contraditório. Sobre esse ponto, no âmbito federal, o colendo Superior Tribunal Militar assim decide: EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E DEFESA CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. MÉRITO. TESE DEFENSIVA. AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. As nulidades da instrução do processo devem ser arguidas na fase das alegações escritas, sob pena de preclusão consumativa (art. 504, alínea "a", do CPPM), tornando inócuas discussões extemporâneas sobre a matéria. Precedentes. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. A relatoria e a redação das sentenças e das decisões dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça competem ao Juiz Federal da Justiça Militar da União - art. 30, inciso VII, da Lei n. 8.457, de 1992. A sentença será redigida pelo Juiz Federal, ainda que discorde dos seus fundamentos ou da sua conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido, no todo ou em parte, após a assinatura. O mesmo poderá fazer cada um dos juízes militares - art. 438, § 2º, do CPPM. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada por unanimidade. 3. A condenação somente é possível quando há prova irrefutável da conduta criminosa. Quando a busca da verdade real, na fase investigativa e instrutória do processo, não pauta pela profundidade, a decisão do Magistrado perde qualidade. A sociedade e o réu restam prejudicados, pois a frágil absolvição ou condenação não beneficia a nenhum dos polos. 4. Verificando-se a debilidade probatória, a segurança jurídica dos arestos carece de essência. Desse modo, a diligência e a estratégia necessárias, para acionar os meios de prova, não se mostram eficientes. O resultado, após o emprego de caros recursos do Estado, torna-se frustrante para o interesse público envolvido, como absolver o culpado ou, pior, condenar o inocente. Busca-se encorpar a decisão do Estado-Juiz, a qual deve ser eficaz para tutelar a sociedade, em face de eventual ofensa, ou para restabelecer a condição moral dos réus. 5. Ante a ausência de conjunto fático-probatório, capaz de indicar a autoria das condutas com a certeza própria do processo penal, não há como sustentar um decreto condenatório. 6. Recursos defensivos. Provimento. Reforma da Sentença. Absolvição. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO n. 7001448-32.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 25/11/2020, Data de Publicação: 15/12/2020) – grifei. EMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS. ART. 210 DO CPM. LESÃO CORPORAL CULPOSA. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO DOS JUÍZES MILITARES. REJEITADA. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPRUDÊNCIA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. CRIME CULPOSO. CONDUTA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 VOLUNTÁRIA. RESULTADO PREVISÍVEL. REQUISITOS. PRESENTES. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE ATENÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REGULAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO RESULTADO LESIVO. CRITÉRIO OBJETIVOSUBJETIVO. APELO DESPROVIDO. MAIORIA. 1. Nos termos do art. 438, § 2º, do CPPM, compete ao Juiz Federal da Justiça Militar redigir a Sentença, sendo facultado aos juízes militares justificar o seu voto, caso sejam vencidos. Essa mesma previsão se encontra no art. 30, inciso VII, da Lei de Organização Judiciária Militar (Lei n. 8.457/92). Ademais, a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de não ser necessária a fundamentação dos votos dos juízes militares, eis que, conforme afirmado, a relatoria e a redação das Sentenças compete ao Juiz Federal da Justiça Militar. Preliminar rejeitada. Unanimidade. 2. Resta caracterizado o delito do art. 210 do CPM, quando os agentes causam lesões no ofendido, ao agir de forma negligente e imprudente, no tocante à inobservância das regras de emprego de munições reais e de preservação de acidentes durante o exercício de operações com armas; e, de forma imperita, no tocante ao manuseio do armamento. 3. Conforme se extrai da leitura do art. 33, inciso II, do CPM, o crime culposo pressupõe conduta voluntária que gera fato ilícito que, embora não desejado pelos agentes, era previsível e podia ser evitado se houvesse a atuação com o devido cuidado. 4. Para a responsabilização do agente por crime culposo, faz-se necessária a existência simultânea dos seguintes requisitos: a) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva; b) inobservância de dever de cuidado objetivo; c) resultado lesivo não querido ou não assumido pelo agente; d) nexo de causalidade entre conduta e resultado; e) previsibilidade; e f) tipicidade, conforme se pode observar da dicção do art. 33, inciso II, do CPM. 5. A utilização de arma de fogo e manutenção, sem o dispêndio de atenção plena e sem o rigoroso emprego das cautelas previstas nos regulamentos das Forças Armadas, abre margem para nefastos resultados que, por óbvio, devem ser evitados, por parte de todos os militares, sem mensura de esforços. 6. Em relação à imprevisão do resultado lesivo, o melhor critério para verificar a previsibilidade é o critério objetivo-subjetivo, ou seja, verifica-se, no caso concreto, se a média da sociedade teria condições de prever o resultado, passando-se, em seguida, à análise do grau de antevisão do agente delitivo. Vale dizer, verifica-se a capacidade pessoal que o autor tinha para evitar o resultado ocorrido. Apelação conhecida e desprovida. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO n. 7000035-47.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 26/08/2021, Data de Publicação: 28/09/2021) Sendo assim, rejeito a preliminar arguida pela douta Defesa do acusado. Mérito. Da análise dos autos, não vejo como prover o recurso de apelação interposto pela defesa. A defesa sustenta a atipicidade da conduta imposta ao acusado, considerando que, no caso, não resta configurada a tipicidade formal, uma vez que é incontroversa a inexistência de violência, um dos núcleos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 do tipo penal do art. 342 do Código Penal Militar, conforme se extrai de todo o arcabouço probatório. Todavia, o tipo penal de coação (art. 342 do CPM) se configura quando o agente utilizar violência (coação física) ou grave ameaça (séria intimidação). Sobre o crime em comento, leciona Desembargador Guilherme de Sousa Nucci, in verbis: 786. Aspectos objetivos: o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. O sujeito passivo há de ser o Estado, em primeiro plano, mas, secundariamente, a pessoa que sofreu a violência ou grave ameaça. Usar (empregar ou servir-se) de violência (coação física) ou grame ameaça (séria intimidação) para coagir pessoa envolvida em inquérito judicial, processo administrativo ou militar [...] [...] É preciso, como o próprio tipo penal exige, ser realmente intensa, de modo a causar potencial aflição à vítima. Como consequência, necessita cercar-se de credibilidade, verossimilhança e eficiência [...]" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal militar comentado. 13 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 445). No caso, o delito se configurou quando o 1º Ten PM Weslley Tiago Ferreira Quadros incutiu nos ofendidos o sério temor de represália caso noticiassem a possível conduta irregular dos militares integrantes da ROTAM. Considero como certo que o apelante coagiu os ofendidos a deixarem de tomar qualquer medida contra os policiais da guarnição da ROTAM que os teriam abordado, incutindo-lhes o temor de que eles poderiam ir atrás deles. As provas dos autos corroboram essa premissa, porquanto o local e a dinâmica da tomada dos depoimentos dos ofendidos contribuíram para a realização da séria intimidação dos ofendidos. Os depoimentos das supostas vítimas foram tomados dentro do Batalhão ROTAM e, segundo um dos ofendidos, Luiz Henrique Mendes Gomes, a todo momento, o 1º Ten PM Weslley Tiago Ferreira Quadros falava que eles corriam risco, razão pela qual se sentiu vulnerável e com receio. Tal ofendido ressaltou ter perguntado ao apelante se havia a possibilidade de os policiais que os agrediram saberem onde eles moravam e o apelante respondeu que eles poderiam ter acesso ao endereço e que poderia acontecer uma represália. Ainda acrescentou ter-se sentido intimidado e inseguro para dar suas declarações. Salientou ter o apelante redigido suas declarações de forma “maquiada” para não prejudicar os policiais militares (evento 140, VÍDEO5). No mesmo sentido, o ofendido Gabriel Antônio dos Reis Gusmão declarou que o 1º Ten PM Weslley Tiago Ferreira Quadros disse que “se fosse ele no caso, ele iria correr atrás porque ele não ia perder o trabalho por causa de moleque”, sendo esse o motivo pelo qual eles (ofendidos) se sentiram coagidos e decidiram parar o caso por ali (evento 140, VÍDEO3). A vítima Philipe Moura da Rocha declarou que o apelante os amedrontou, por ter falado que podia acontecer alguma coisa com eles ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 com suas famílias, razão pela qual alteraram a pretensão de noticiar a suposta conduta irregular dos militares da ROTAM (evento 140, video6). As alterações das declarações prestadas pelos ofendidos podem ser vistas nos documentos de páginas 36/37 e 46/47, do evento 7 – PEÇAS IPM3. De fato, percebe-se dos autos que o temor dos ofendidos se deve ao possível risco de ofensa pessoal por parte dos policiais que os abordaram. Tal temor foi incutido a partir dos apontamentos feitos pelo apelante no curso da tomada de depoimento dos ofendidos. Ainda sobre a alegação de atipicidade, entendo presente o fim especial de agir do apelante, consistente em não incriminar os militares investigados no procedimento. Resta claro que o apelante buscou, de forma intimidadora, persuadir as testemunhas a mudarem suas declarações, sendo certa a presença de grave ameaça em sua conduta porquanto usou de sua função de autoridade policial e constrangeu as vítimas de forma a mudarem suas declarações com vistas a beneficiar os outros policiais militares. Consoante o salientado pelo representante do Ministério Público, o fato de o apelante não conhecer os militares que fizeram a abordagem é irrelevante, porque, pela atuação do apelante, ficou patente o sentimento de corporativismo que pautou a sua conduta. Da mesma maneira, a não punição do militar na esfera administrativa não vincula este processo criminal. Nestes termos, nego provimento ao recurso da douta defesa, para manter a respeitadíssima decisão condenatória proferida pelo egrégio Conselho Especial de Justiça da Primeira Auditoria Judiciária Militar do Estado, pelos seus próprios fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de junho de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator